Tribunal: TJPA
Processo: 0802814-48.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802814-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMARIO VALENTE SANTOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0802814-48.2024.8.14.0000

RECORRENTE: ROMARIO VALENTE SANTOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por candidato aprovado em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, para o cargo de Professor de Geografia, visando à reforma de decisão monocrática que negara pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferira sua nomeação imediata. O agravante sustenta ter havido preterição, em razão de contratações temporárias durante a vigência do concurso, alegando ainda omissão na análise de provas e urgência na medida por se tratar de situação alimentar e de iminência do fim da validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária de professores durante a vigência do concurso público constitui preterição arbitrária a ensejar o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência para fins de nomeação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária, por si só, não configura preterição arbitrária e imotivada capaz de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de sua ilegalidade e da existência de vagas compatíveis com a classificação do candidato.

4.

A existência de atos administrativos genéricos, manifestações políticas e ausência de informações sobre vacâncias não supre a necessidade de prova cabal da necessidade permanente do serviço e da preterição alegada.

5.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º do CPC, depende de deliberação do juízo de primeiro grau no curso da instrução processual, sendo incabível sua apreciação no contexto de pedido de tutela provisória em sede recursal.

6.

A decisão monocrática impugnada enfrentou adequadamente as alegações centrais do agravante, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

7.

A urgência alegada não é suficiente para justificar a tutela provisória, ausente a demonstração da plausibilidade do direito, requisito indispensável segundo o art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária durante a vigência do concurso não configura, por si só, preterição arbitrária a justificar a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.

2.

A demonstração do direito subjetivo à nomeação exige prova inequívoca da necessidade permanente do serviço e da existência de cargos vagos compatíveis com a classificação do candidato.

3.

A inversão do ônus da prova depende de decisão do juízo de origem e não pode ser determinada em sede de agravo interno que analisa pedido de tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 300 e 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 10.08.2011; STF, RE nº 837.311/PI, Pleno, j. 09.12.2020; STJ, REsp 1185379/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 15.03.2012; TJ-MG, Ap Cível 5001485-12.2018.8.13.0056, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 06.02.2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ROMARIO VALENTE SANTOS
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no bojo do Agravo de Instrumento de nº 0802814-48.2024.8.14.0000, em trâmite perante esta 1ª Turma de Direito Público.

O recurso de Agravo de Instrumento havia sido interposto pelo ora agravante com o objetivo de reformar decisão do juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Declaratória de Preterição c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais (processo nº 0800777-18.2024.8.14.0301), indeferiu pedido de tutela de urgência para sua imediata nomeação ao cargo de Professor de Geografia, no qual foi aprovado em cadastro de reserva, com fundamento na ausência de demonstração de direito subjetivo à nomeação e inexistência de provas inequívocas da alegada preterição.

A decisão monocrática ora impugnada, proferida no ID 22308620, concluiu pela inexistência dos requisitos para concessão da tutela recursal e pela regularidade do ato judicial de origem, proferindo o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, e NEGO PROVIMENTO, conforme a fundamentação, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal.”

Em suas razões, o agravante alega, inicialmente, a tempestividade do recurso, sustentando que tomou ciência ficta da decisão em 15/10/2024, encerrando-se o prazo recursal em 06/11/2024.

No mérito, impugna a decisão que indeferiu a tutela recursal sob os fundamentos de ausência de urgência, inexistência de demonstração de cargos vagos e de que a contratação temporária, por si só, não configura preterição ilegal. Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional, por omissão na análise das provas apresentadas, que evidenciam clara necessidade de provimento de vagas.

Argumenta que a contratação reiterada de temporários descaracteriza a natureza excepcional e temporária da medida, citando precedentes do TJPA, como o Mandado de Segurança nº 0807708-43.2019.8.14.0000, para demonstrar que essa prática constitui preterição. Invoca também o Tema 784 do STF, alegando que a Administração Pública municipal burlou a exigência de provimento efetivo por meio de contratações precárias, ignorando concursados aprovados, entre eles o agravante, que figura no cadastro de reserva.

Sustenta que, desde a Portaria nº 2151/2023-GABS/SEMEC, o Município tem se recusado a fornecer os dados relativos ao número de vacâncias, o que compromete a transparência administrativa. Relata que há pelo menos 118 vacâncias, conforme reconhecido pela própria SEMEC em reunião com o Ministério Público, além de 500 servidores afastados para aposentadoria e 200 afastados por licenças ou readaptação.

Tais dados, segundo o agravante, demonstram a necessidade da nomeação. Assinala que o juízo deixou de analisar seis atos da Administração que demonstram a necessidade do cargo, como a realocação de professores, protestos sociais, publicações do prefeito e manifestações em redes sociais.

A ausência de exame dessas provas configuraria omissão e negativa de prestação jurisdicional. Reitera o pedido de inversão do ônus da prova, invocando a teoria da distribuição dinâmica, visto que somente a Administração possui os dados sobre cargos vagos.

Defende ainda que a decisão ofende os princípios constitucionais da eficiência, legalidade e moralidade, ao prestigiar contratações precárias em detrimento da nomeação de concursados.

Alega urgência, por tratar-se de situação alimentar, bem como proteção à confiança e direito subjetivo à nomeação diante da reiterada contratação temporária. Invoca precedentes do TJPA e STJ, ressaltando que a renovação de contratos temporários por mais de dois anos viola a Lei Federal nº 8.745/1993, o Decreto Municipal nº 90148/2017 e a Lei Municipal nº 7453/89.

Cita precedente do TJPA (processo nº 0809012-04.2024.8.14.0000) que reconheceu a preterição em caso idêntico. Ao final, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder a tutela recursal para nomeação imediata do agravante ao cargo de professor de Geografia, ou, subsidiariamente, determinar a elaboração de calendário de nomeação e inverter o ônus da prova em desfavor da Administração.

O MUNICÍPIO DE BELÉM apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 24987751), no qual suscitou a improcedência do recurso, defendendo que o agravante foi aprovado fora do número de vagas e que não há direito subjetivo à nomeação, salvo prova inequívoca de preterição. Alegou que a contratação temporária é constitucional (art. 37, IX, da CF) e regulada por lei própria, sendo instrumento legítimo para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Argumenta que a simples existência de contratos temporários não é suficiente para caracterizar preterição, sendo ônus do candidato demonstrar, de forma cabal, os elementos que justifiquem o direito à nomeação.

Cita precedentes do STJ e STF no sentido de que a preterição precisa ser demonstrada com clareza, não bastando alegações genéricas ou invocação de contratações temporárias. Por fim, requer, caso a relatora entenda necessário, prazo para apresentação das informações relativas aos vínculos dos profissionais contratados.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 22308620, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado no Agravo de Instrumento interposto por ROMARIO VALENTE SANTOS, sob o fundamento de que não restaram demonstrados, de plano, os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida, diante da necessidade de dilação probatória e da ausência de comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em omissão relevante ao deixar de considerar diversos elementos documentais constantes nos autos, que, segundo afirma, evidenciariam não apenas a necessidade de provimento do cargo para o qual foi aprovado, mas também a ocorrência de reiteradas contratações temporárias durante a vigência do certame, circunstâncias que configurariam preterição.

Aponta a contratação de 71 professores temporários de Geografia, sendo 44 após a homologação do concurso, e a existência de 118 cargos vagos, segundo informação prestada pela própria Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) em reunião com o Ministério Público. Alega, ainda, que a Administração não disponibilizou os dados de vacância de cargos, o que justifica a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º do CPC.

Sustenta que há provas suficientes da necessidade da nomeação, destacando atos da Administração que indicariam a carência de professores na rede pública municipal, como a realocação de profissionais de outras funções para a sala de aula, manifestações públicas do prefeito, protestos de mães de alunos e pronunciamentos de membros do Ministério Público.

Aduz que a decisão atacada deixou de considerar a aplicação dos Temas 612 e 784 do STF, os quais, segundo sua interpretação, autorizam a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas quando há contratações precárias que demonstram a existência de necessidade permanente da Administração.

Por fim, sustenta que o indeferimento da medida de urgência compromete o seu direito à nomeação, diante da natureza alimentar do pedido e da preclusão iminente do prazo de validade do certame, o que, segundo argumenta, tornaria inócuo eventual reconhecimento do direito apenas ao final da demanda.

Pois bem.

No julgamento do RE nº 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, o e. STF firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...] O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (RE 598099, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP- 00521).

No aludido julgamento, o Min. Gilmar Mendes sustentou que "o que não se tem admitido é a obrigação da Administração Pública de nomear candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, simplesmente pelo surgimento de vaga, seja por nova lei, seja em decorrência de vacância. Com efeito, proceder dessa forma seria engessar a Administração Pública, que perderia sua discricionariedade quanto à melhor alocação das vagas, inclusive quanto a eventual necessidade de transformação ou extinção dos cargos vagos".

Ademais, a jurisprudência também consolidou o entendimento no sentido de que, demonstrando a Administração Pública interesse em suprir vaga existente, o candidato aprovado fora do número de vagas divulgadas no edital passa a ter direito subjetivo à nomeação para o cargo que concorreu, em atenção ao princípio da moralidade. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. SUPERVENIENTE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADA. NOMEAÇÃO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. É inaplicável o § 2º do artigo 475 do CPC quando se tratarem de sentenças ilíquidas ou que decidam pretensão que não contenha natureza econômica certa, tampouco àquelas demandas declaratórias, constitutivas ou desconstitutivas cujo provimento, ou não, deixe de albergar parâmetro objetivo a fim de se definir um valor certo a ser estipulado para a condenação.
2. A prática de ato, pela Administração, que evidencie a necessidade de preenchimento de cargos vagos gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados e classificados em concurso público inicialmente além do número de vagas ofertado pelo edital do certame. 3. Na espécie, ao promover a nomeação de candidatos classificados além do número de vagas previsto no certame, bem como ao realizar contratação temporária de professores, a Administração revelou a existência de cargos vagos e a necessidade do serviço, de maneira que a desistência de alguns convocados não poderia ensejar a preterição dos remanescentes.
4. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1185379/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 02/04/2012).

A questão foi recentemente objeto de repercussão geral, no RE nº 837.311/PI, no qual foi fixada a seguinte tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação,
verbi gratia
, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Feitas essas considerações iniciais, passa-se ao exame do caso concreto.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não há fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática anteriormente proferida, a qual ora mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a aprovação fora do número de vagas previsto no edital confere ao candidato mera expectativa de direito, e não direito subjetivo à nomeação, salvo nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, devidamente comprovadas.

No presente caso, embora o agravante alegue preterição, tal alegação se fundamenta, essencialmente, na existência de contratações temporárias realizadas pela Administração durante a vigência do concurso, sem especificar para que cargos e o quantitativo de cada cargo.

Todavia, como já analisado na decisão monocrática recorrida, a simples contratação temporária, por si só, não configura a preterição apta a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da ilegalidade dessas contratações e da existência de vagas suficientes para alcançar a posição do candidato, o que, até o presente momento, não restou satisfatoriamente demonstrado nos autos.

Inclusive, esse é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE - INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO - REFORMA DA SENTENÇA. - O candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital possui apenas expectativa de direito em relação à convocação. Somente quando demonstrado o interesse da Administração Pública em suprir vaga existente é que o candidato aprovado fora do número de vagas divulgadas no edital passa a ter direito subjetivo à nomeação para o cargo que concorreu - Ausente a prova da superveniência de vaga e da constatação da necessidade de seu preenchimento pela Administração durante o prazo de validade do concurso, deve ser julgado improcedente o pedido de nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas. (TJ-MG - Ap Cível: 5001485-12 .2018.8.13.0056, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 06/02/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2024)

Ressalte-se que a decisão monocrática apreciou devidamente o mérito do Agravo de Instrumento, dentro dos limites do juízo de cognição sumária que lhe é próprio, e assentou, com acerto, que os elementos trazidos aos autos não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito, especialmente considerando-se a ausência de demonstração clara e objetiva da existência de cargos efetivamente vagos e a alegada recusa do Município em fornecer essas informações.

De igual modo, o argumento relativo à inversão do ônus da prova não prospera neste momento processual. A aplicação da regra do art. 373, §1º do CPC depende de provocação e decisão do juízo de primeiro grau, no bojo da instrução processual, sendo inadequado, portanto, discutir-se tal inversão no âmbito de pedido de tutela provisória, cuja análise restringe-se à verificação dos requisitos autorizadores da medida, conforme previsto no art. 300 do CPC.

Quanto à alegada omissão na fundamentação, observo que a decisão monocrática enfrentou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, apreciando os argumentos relativos à preterição, à legalidade das contratações temporárias e à ausência de demonstração de direito subjetivo à nomeação.

A simples discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. Ademais, a alegação de urgência fundada em eventual esgotamento do prazo de validade do certame não é suficiente, por si só, para justificar a antecipação da tutela, notadamente quando ainda pendente a devida instrução probatória sobre os fatos alegados.

A urgência, para fins do art. 300 do CPC, deve estar acompanhada da plausibilidade do direito invocado, o que, no caso em exame, não se encontra suficientemente demonstrado.

Ademais, em relação a apresentação, pela parte Agravante, de ata de reunião realizada no bojo de Inquérito Civil junto ao MP, cumpre destacar, preliminarmente, que tal elemento probatório é absolutamente insuficiente para demonstrar, com o grau de certeza exigido em juízo, tanto a alegada ilegalidade nas contratações efetivadas pela Administração quanto a existência de vagas aptas ao provimento pelo autor, nos termos e condições legalmente exigidos.

Primeiramente, ressalte-se que o Inquérito Civil é procedimento de natureza preliminar e investigatória, previsto no art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, que serve unicamente à apuração de fatos e à formação de convencimento do órgão ministerial sobre a pertinência do ajuizamento de eventual Ação Civil Pública.

O material produzido em tal fase não se presta, por si só, a formar juízo de certeza quanto à ocorrência de irregularidades ou quanto à existência de vagas, sendo indispensável a produção de prova robusta e conclusiva em sede judicial.

No caso em apreço, a ata apresentada limita-se ao registro de uma reunião administrativa, na qual autoridades públicas e, eventualmente, interessados discutem genericamente aspectos relacionados a contratações e eventuais necessidades de pessoal. Tal material, no entanto, não equivale a prova cabal da existência de vagas específicas disponíveis e aptas ao preenchimento, tampouco comprova de forma inequívoca qualquer conduta ilegal por parte da Administração.

É necessário salientar que reuniões dessa natureza possuem, por essência, caráter deliberativo e prospectivo, sendo comuns abordagens genéricas, hipóteses de trabalho e projeções que não traduzem, necessariamente, situações concretas aptas a gerar efeitos jurídicos imediatos.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2025